Tribunal: TJSP
Processo: 0098875-93.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Fernando Torres Garcia
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-27
Data de publicação: 2020-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal dolosa – Violência doméstica – Recurso da defesa – Fragilidade de provas e legítima defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial e pela testemunha presencial – Legítima defesa não caracterizada – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime prisional aberto estipulado com

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Lesão corporal dolosa – Violência doméstica – Recurso da defesa – Fragilidade de provas e legítima defesa – Materialidade e autoria demonstradas – Declarações da vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial e pela testemunha presencial – Legítima defesa não caracterizada – Circunstâncias judiciais desfavoráveis – Regime prisional aberto estipulado com critério – Suspensão condicional da pena adequada para o caso – Recurso parcialmente provido para a diminuição da pena.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291420
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0098875-
93.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS MULLER
CORREA CHAVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de LUIS MULLER
CORREIA CHAVES para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
mantida, no mais, a r. sentença apelada, por V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente sem voto), HERMANN HERSCHANDER E WALTER DA
SILVA.
São Paulo, 27 de abril de 2020.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
APELAÇÃO No 0098875-93.2016.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.801
APELAÇÃO CRIMINAL No 0098875-93.2016.8.26.0050
APELANTE: LUIS MULLER CORREIA CHAVES
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA DE SÃO PAULO
VARA CENTRAL DE VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER FORO REGIONAL DO
BUTANTÃ (PROC. No 411/2016)
VOTO No 32.801
APELAÇÃO CRIMINAL
Lesão corporal dolosa
Violência
doméstica Recurso da defesa Fragilidade de provas e legítima
defesa
Materialidade e autoria demonstradas
Declarações da
vítima seguras e coesas, ratificadas pelo laudo pericial e pela
testemunha presencial
Legítima defesa não caracterizada

Circunstâncias judiciais desfavoráveis
Regime prisional aberto
estipulado com critério Suspensão condicional da pena adequada
para o caso Recurso parcialmente provido para a diminuição da
pena.
A r. sentença de fls. 182/191, cujo relatório se
adota, condenou LUIS MULLER CORREIA CHAVES ao cumprimento da
pena de 01 (um) ano de detenção, em regime aberto, como incurso no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
APELAÇÃO No 0098875-93.2016.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.801
artigo 129, § 9o, do Código Penal, concedido o benefício da suspensão
condicional da pena, pelo prazo de 02 (dois) anos, mediante a condição de
prestar serviços à comunidade, durante o primeiro ano, em local a ser
estabelecido pelo Juízo das Execuções.
Inconformado, apela o acusado pugnando por
sua absolvição, ao argumento de fragilidade probatória e cogitando ter
agido em legítima defesa. Alternativamente, contenta-se com a redução da
pena (fls. 215/221).
Recurso bem processado e com resposta (fls.
226/229), subiram os autos.
A douta Procuradoria Geral de Justiça, com o
parecer de fls. 243/248, opinou pelo desprovimento do apelo.
É o relatório.
Ao que consta da denúncia, na madrugada do dia
31 de julho de 2016, no interior da residência localizada na Rua
Conselheiro Nebias, no 719, Santa Cecília, nesta Capital, Luis Muller
Correia Chaves, prevalecendo-se de relações domésticas e familiares, na
forma da Lei Federal no 11.340/06, ofendeu a integridade corporal de sua
ex-companheira, Mariane Lino Alves, causando-lhe lesões corporais de
natureza leve.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
APELAÇÃO No 0098875-93.2016.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.801
Segundo se apurou, a vítima manteve uma união
estável com o apelante por aproximadamente três anos, advindo um filho
da relação. Atualmente, o casal está separado.
Na data dos fatos, a vítima aguardava pelo
acusado no interior daquela residência, tendo ele retornado para casa
aparentemente embriagado, razão pela qual ela tentou deixar o local,
levando consigo o filho do casal, sendo impedida pelo apelante, o qual
disse que queria conversar.
Contudo, a vítima se mostrou irredutível, negando-
se a tanto, oportunidade em que o acusado lhe desferiu um soco na região
do olho esquerdo e disse “... agora sua filha da puta, você vai ver só e vai
entrar para dentro”, voltando a desferir outro golpe na mesma região,
fazendo com que ela desmaiasse. Ato contínuo, puxando-a pelos cabelos,
conduziu-a para o interior da residência, tendo ela, posteriormente,
conseguido fugir.
Inconteste que a materialidade do ilícito penal
restou comprovada, tendo em vista o boletim de ocorrência (fls. 01/05), o
laudo de exame de corpo de delito (fls. 23/24) e, sobretudo, os
depoimentos colhidos nos autos.
De igual modo, a autoria emergiu incontroversa da
prova amealhada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
APELAÇÃO No 0098875-93.2016.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.801
Ouvido em declarações na fase inquisitorial, negou
o acusado a prática delitiva, asseverando que, na data dos fatos, retornou
do trabalho por volta das três horas da manhã, ocasião em que a vítima foi
na sua direção, agredindo-o com tapas e socos.
Ato contínuo, empurrou-a, visando cessar as
agressões, momento em que ela caiu no chão. Em seguida, a ofendida se
levantou e entraram no apartamento. Posteriormente, a vítima subiu na
janela e disse que iria se matar, quando, então, mandou que descesse e a
puxou para que saísse da janela.
Aduziu que a vítima mencionou que iria para a
rua se jogar no meio dos carros, razão pela qual tentou contê-la, mas ela
escapou e saiu correndo sozinha do apartamento. Salientou, ainda, que
não estava alcoolizado, não a puxou pelos cabelos, não a agrediu com
socos, não a xingou e tampouco a ameaçou de forma alguma (fls. 25).
Em Juízo, voltou a rechaçar a imputação,
reiterando a versão anteriormente apresentada. Não soube explicar,
porém, como a vítima ficou com um hematoma no olho, asseverando que
ela ficou se batendo na janela. Além disso, sublinhou que a ofendida já
havia ameaçado se matar em outras oportunidades, destacando que ela
possuía problemas psicológicos e fazia uso de medicações (fls. 173/180).
Dita negativa, no entanto, permaneceu isolada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
APELAÇÃO No 0098875-93.2016.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.801
pois o conjunto probatório coligido, como se verá, firmou-se em seu
desfavor.
Com efeito.
A vítima Mariane Lino Alves, quando ouvida em
Juízo, elucidou, de forma segura e convincente, como ocorreram os fatos,
bem como descreveu, com detalhes, todo o desenrolar das agressões
praticadas pelo apelante, aliás, tal como descritas na denúncia.
Descreveu
que
estava
em
sua
residência,
aguardando o apelante chegar, mas como ele não apareceu no horário e
não desejava ficar sozinha, decidiu ir para a casa da irmã que morava
perto. No entanto, acabou encontrando o acusado no elevador do prédio,
oportunidade em que ele pediu para conversar, respondendo
negativamente, pois ele estava embriagado.
Diante disso, o acusado ordenou que voltasse
para o apartamento com ele e, ao chegarem na porta de entrada, começou
a ofendê-la, desferindo o primeiro soco. No interior do imóvel, o apelante
desferiu o segundo soco, momento em que desmaiou. Ao acordar, o
acusado a arrastava pelos cabelos, motivo pelo qual tentou fugir pela
janela, mas foi novamente puxada pelos cabelos e derrubada ao chão.
Asseverou que sangrava muito, mas o apelante
não a deixava sair, escondendo as chaves do apartamento. Porém, por um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
APELAÇÃO No 0098875-93.2016.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.801
descuido dele, conseguiu achar as chaves e saiu correndo pelas escadas,
sendo perseguida pelo apelante até a rua. Frisou ter conseguido chegar na
casa de sua irmã, quando, então, a polícia foi acionada (fls. 148/149).
Ana Cristina Lino Alves, irmã da vítima, relatou
que, na data dos fatos, ouviu um grito na porta da sua casa, pedindo
socorro. Ato contínuo, abriu a porta e viu a vítima no chão, toda
ensanguentada, relatando que o acusado a agredira (fls. 148/149).
Diante desses fatos, não há que se falar em
absolvição, uma vez que restaram demonstradas a materialidade e a
autoria do crime de lesão corporal descrito na denúncia, principalmente
se consideradas as declarações fornecidas pela vítima e o depoimento de
sua irmã, elementos probatórios estes que constituem, de maneira
indubitável, fortes fatores de formação de convicção.
Ademais, inexiste nos autos qualquer elemento de
prova que possa macular a veracidade da versão apresentada pela
ofendida, que bem descreveu a conduta ilícita perpetrada pelo acusado, de
forma objetiva e robusta.
Ora, em se tratando de crime contra a pessoa, a
palavra da vítima se reveste de suma importância para o deslinde do feito.
Aliás, deve merecer todo o crédito, porquanto não teria qualquer proveito
em mentir.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
APELAÇÃO No 0098875-93.2016.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.801
Cumpre ressaltar que suas declarações foram
plenamente ratificadas não só pelo exame pericial, com a constatação de
“... equimose arroxeada periorbitária esquerda com edema local; sutura em
pálpebra superior medindo 0,5 cm e hemorragia conjuntival esquerda” (fls.
23/24), como, também, pelo depoimento da testemunha.
Por outro lado e ao contrário do que foi cogitado
pela combativa defesa, não restou comprovado que o acusado, por meios
moderados, repeliu injusta agressão perpetrada pela ofendida, de molde a
caracterizar, por consequência e em seu favor, a almejada legítima defesa,
tese esta que, frise-se, restou totalmente isolada do conjunto probatório
coligido, uma vez que, como já sublinhado, não há qualquer outro
elemento contrário à versão fornecida pela vítima, ou que, ao menos,
pudesse reduzir o seu valor probante.
Importante ressaltar que a legítima defesa é causa
excludente da antijuridicidade e consiste em repelir injusta agressão,
atual ou iminente, a direito próprio ou alheio, usando moderadamente os
meios necessários.
Contudo,
não
ficou
demonstrado,
sequer
indiciariamente, que a agressão perpetrada pelo acusado ocorreu com o
intuito de repelir qualquer ato da vítima.
Com isso, não trouxe aos autos qualquer prova

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
APELAÇÃO No 0098875-93.2016.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.801
que pudesse favorecê-lo.
Portanto, o conjunto probatório coligido, sob o
crivo do contraditório, foi mais do que suficiente para incriminar o
apelante, mormente porque robustecido por informes do inquérito policial,
constituindo, pois, firmes elementos para convencimento do Juízo.
Destarte, confirmada e demonstrada à autoria, a
sua condenação era mesmo imperativa e foi bem lançada, de modo que o
apelo interposto não merece guarida.
A reprimenda, contudo, comporta breve ajuste.
Na primeira fase da dosimetria, atento aos
critérios norteadores do artigo 59, do Código Penal, foi a pena de partida
fixada acima do patamar mínimo, em virtude de serem as circunstâncias
judiciais desfavoráveis.
Como bem observado pela ilustre magistrada
sentenciante (fls. 190), o acusado desferiu mais de um soco na vítima,
dando causa à perda temporária de consciência, ocasionando hemorragia
conjuntival no olho esquerdo, com necessidade de sutura em pálpebra
superior esquerda, tudo na presença do filho de tenra idade.
Contudo, em que pese a multiplicidade de
agressões perpetradas pelo réu e os ferimentos que provocou, deixou claro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
APELAÇÃO No 0098875-93.2016.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.801
o trabalho pericial que a vítima suportou lesões de natureza leve (fls.
23/24).
Desse modo, exaspero a pena de partida em
apenas 1/6 (um sexto).
Ao
depois,
na
segunda
etapa,
inexistiram
circunstâncias agravantes ou atenuantes que devessem ser consideradas.
Na terceira e última fase da dosagem, ausentes
causas de aumento ou diminuição, fixo a pena do acusado,
definitivamente, em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de detenção.
O regime prisional foi estipulado com critério, do
mesmo modo que bem concedido o benefício da suspensão condicional da
pena, devendo ser anotado que o artigo 44, I, do Código Penal, veda a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
quando o crime é cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, como
na hipótese dos autos.
Por derradeiro, bem concedido o benefício da
suspensão condicional da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo, a fim de reduzir a pena de LUIS MULLER
CORREIA CHAVES para 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
APELAÇÃO No 0098875-93.2016.8.26.0050 SÃO PAULO VOTO No 32.801
detenção, mantida, no mais, a r. sentença apelada, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
FERNANDO TORRES GARCIA
Relator